Tribunal: TJES
Processo: 5005996-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005996-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LUCAS ALEXANDRE NEVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005996-52.2021.8.08.0035

RECTE.: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECDO.: LUCAS ALEXANDRE NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PICPAY. RETIRADA INDEVIDA DURANTE A MADRUGADA. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor informa ser cliente da requerida por meio de uma conta digital, sendo que na madrugada do dia 24/05/2021 sua conta foi hackeada e retirada a importância de R$ 10.122,49 (dez mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos). Busca, assim, a restituição da referida importância, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 12947378. 2. Tese da parte requerida: Informa que o ataque se deu mediante acesso ao e-mail do autor, após a realização dos procedimentos de segurança, não havendo qualquer responsabilidade. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos autorais e CONDENO a requerida, a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir desta data, e ainda, R$ 10.122,49 (dez mil cento e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária e juros legais desde a data da transação indevida, ou seja, 24/05/2021. Via de consequência, JULGO o processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, considerando que o requerido, na qualidade de fornecedor, responde pelos danos causados ao autor, usuário de seus serviços. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário do que alega o recorrente, entendo que a sentença foi acertada, vez que não há prova nos autos que a transação impugnada foi realizada pelo recorrido. Pelo contrário, o recorrente demonstra ter enviado um e-mail informando sobre a tentativa de acesso à conta, através de novo dispositivo que nao o previamente cadastrado, porém, observa-se que foi durante a madrugada, mais precisamente às 02h30m, presumindo-se que o autor estava dormindo e não teve acesso imediato a informação acerca da possibilidade de fraude. Ora, a alteração de senha e as transferências foram realizadas durante a madrugada (02h39m e 02h42m), conforme id. 7469972, o que deveria levantar a suspeita dos mecanismos de segurança do recorrente para que bloqueassem as transações até que o consumidor confimasse a autenticidade delas, através do novo dispositivo utilizado para a efetivação da transação. Evidente, desta forma, a falha no sistema de segurança do requerido, não podendo invocar a excludente de responsabilidade por fato de terceiro (fortuito externo). No caso, oportuno destacar que não há o mínimo de prova de que o consumidor tenha colaborado com os fraudadores (terceiros), direta ou indiretamente, facilitando o acesso destes a senha do email e senha de uso pessoal do aplicativo. Não se trata de prova diabólica, haja vista que pelo próprio IP utilizado pelos fraudadores e o rotineiramente usado pelo consumidor, é possível verificar a grande possibilidade de fraude e se bloquear a transação até a efetiva confirmação do consumidor acerca de sua veracidade. Neste cenário, correta a obrigação de fazer correspondente à devolução do valor retirado indevidamente (R$ 10.122,49), além de danos morais em patamar fixado de forma razoável (R$ 4.000,00). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.